Tribunal: TJMT
Processo: 1010329-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010329-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELLIGTON GAMA BATISTA - CPF: 044.475.631-00 (AGRAVANTE), VALERIA LEITE DE LIMA - CPF: 417.560.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. RECONHECIMENTO DA EQUIVALÊNCIA MATERIAL COM REGIME PRISIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da execução penal n. 2004939-40.2024.8.11.0042, que indeferiu o pedido de detração penal do tempo em que o agravante permaneceu sob medidas cautelares diversas da prisão, inclusive com monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno. O recurso busca o cômputo desse período na pena definitiva de 06 anos e 08 meses de reclusão, imposta por condenação pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, combinado com o art. 29 do Código Penal.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se o período em que o agravante permaneceu submetido a medidas cautelares diversas da prisão, com restrição à liberdade de locomoção, inclusive com uso de tornozeleira eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, pode ser detraído da pena privativa de liberdade, à luz da interpretação conferida ao art. 42 do Código Penal pelo Tema 1.155 do STJ.

III. Razões de decidir:

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.155 (REsp n. 1.977.135/SC), reconhece que o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, que impõem limitações substanciais à liberdade de locomoção, deve ser considerado para fins de detração penal.

2. A medida cautelar imposta ao agravante consistiu em recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica por 01 ano e 04 meses e, posteriormente, medidas restritivas de liberdade por mais 01 ano e 02 meses, totalizando 02 anos e 06 meses de restrição concreta ao
status libertatis
.

3. O recolhimento domiciliar noturno com monitoramento eletrônico e as demais obrigações judiciais impostas ao agravante representaram restrição real ao
status libertatis
, configurando regime de cumprimento de pena equiparável, sob o aspecto substancial, ao regime semiaberto.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a detração penal do período em que o condenado esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão que imponham limitação concreta à liberdade de locomoção, como o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno. 2. O tempo de cumprimento de tais medidas deve ser computado de forma proporcional e convertido em dias de pena, nos termos do Tema 1.155 do STJ. 3. A restrição concreta ao
status libertatis
, mesmo fora do ambiente prisional, pode ser considerada, materialmente, como equivalente ao cumprimento da pena em regime semiaberto”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CPP, art. 319, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.977.135/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3a Seção, j. 23.11.2022, DJe 28.11.2022 (Tema 1.155); STJ, AgRg no HC n. 558.923/SC, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
WELLINGTON GAMA BATISTA
em desfavor de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do executivo de pena n. 2004939-40.2024.8.11.0042, indeferiu o pedido formulado pela defesa para incluir como detração o período que o agravante permaneceu em cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 278633368 – p. 248-250).

Em suas razões recursais o agravante pleiteia o reconhecimento e detração da pena aplicada o período compreendido entre as datas de 27 de maio de 2022 a 07 de dezembro de 2024, referente ao monitoramento eletrônico e medidas cautelares impostas (Id. 278633359).

Em contrarrazões, o agravado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 278633368 – p. 268-271).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 280253350).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos, CONHEÇO do recurso manejado pelo agravante.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o agravante foi
preso em flagrante no dia 27 de maio de 2022
, tendo sido realizada a audiência de custódia em 28 de maio de 2022, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória, mediante monitoramento eletrônico e medidas cautelares diversas da prisão, as quais incluíam:

§

Recolhimento domiciliar noturno, a partir das 19h até as 6h da manhã, inclusive aos fins de semana e feriados;

§

Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial;

§

Proibição de frequentar bares, prostíbulos ou estabelecimentos congêneres;

§

Obrigação de comparecimento a todos os atos processuais;

§

Proibição de mudança de residência sem autorização judicial.

A imposição do
monitoramento eletrônico perdurou até o dia
05 de outubro de 2023
, data em que foi revogada a medida de monitoração eletrônica (Id. 278633368 – p. 243-245), permanecendo, no entanto, vigentes todas as demais medidas cautelares até o cumprimento do mandado de prisão definitiva, o qual se deu no dia 08 de dezembro de 2024.

Assim, o período total em que o agravante esteve submetido a restrições de liberdade corresponde a aproximadamente 01 (um) ano e 04 (quatro) meses sob monitoramento eletrônico com recolhimento noturno e 01 (um) ano e 02 (dois) meses sob medidas cautelares remanescentes, sem tornozeleira eletrônica.

Portanto, o
tempo total de submissão a medidas cautelares diversas da prisão
, com limitação da liberdade de locomoção, totaliza cerca de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
.

Posteriormente, transitada em julgado a sentença penal condenatória, foi expedida carta de guia definitiva e
cumprido o mandado de prisão em 08 de dezembro de 2024
.

O agravante foi condenado como incurso no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, combinado com o art. 29 do Código Penal, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa. A condenação foi prolatada pela 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal de origem n. 1000034-43.2023.8.11.0042, cuja execução tramita sob o número 2004939-40.2024.8.11.0042.

Na fase de execução, a defesa pleiteou a
detração penal
do período em que o reeducando esteve submetido às referidas medidas cautelares com restrição de liberdade, inclusive com monitoramento eletrônico. Contudo, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) indeferiu o pedido, sob o fundamento de que tais medidas não se equiparam à prisão cautelar para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do Código Penal (Id. 278633368 – p. 248-250).

Dessa decisão, foi interposto o presente agravo em execução penal visando sua reforma com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem, em casos análogos, a possibilidade de detração do período de recolhimento domiciliar com monitoramento eletrônico, por configurar, em certos aspectos, limitação substancial ao direito de locomoção, especialmente quando semelhante ao cumprimento da pena em regime semiaberto.

O objeto do presente recurso cinge-se à possibilidade de computar-se, para fins de detração penal (art. 42 do Código Penal), o período em que o agravante esteve submetido a medidas cautelares diversas da prisão, com ênfase para o recolhimento domiciliar noturno e monitoramento eletrônico.

Não se ignora que, durante muito tempo, prevaleceu entendimento restritivo no âmbito dos Tribunais Superiores, segundo o qual somente a prisão cautelar formalmente decretada ou a internação seria passível de detração penal.

Todavia, essa exegese foi superada com o julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.155 do Superior Tribunal de Justiça
, no bojo do Recurso Especial n. 1.977.135/SC, da relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 28 de novembro de 2022, que fixou a seguinte tese jurídica:

1.4. A detração penal dá efetividade ao princípio basilar da dignidade da pessoa humana e ao comando máximo do caráter ressocializador das penas, que é um dos principais objetivos da execução da pena no Brasil. 1.5. Assim, a melhor interpretação a ser dada ao art. 42 do Código Penal é a de que o período em que um investigado/acusado cumprir medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (art. 319, V, do CPP) deve ser detraído da pena definitiva a ele imposta pelo Estado. (...) 4.1.
O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o
status libertatis
do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
. 4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento. 4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada. 5.
Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta
, nos moldes delineados. (STJ, REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial representativo da controvérsia,

firmou a compreensão majoritária "de se admitir a detração, na pena privativa de liberdade, do período de cumprimento da medida cautelar do art. 319, V, do Código de Processo Penal - CPP, com ou sem monitoração eletrônica
. No cálculo, as horas de recolhimento domiciliar obrigatório devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 horas" (AgRg no HC n. 733.909/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 558.923/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).

Esse entendimento representa significativa evolução no tratamento jurídico das medidas cautelares, abandonando a interpretação meramente formalista da norma penal e adotando uma visão teleológica e principiológica, alinhada aos postulados da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoabilidade na execução penal.

Assim, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a limitação concreta à liberdade de locomoção - ainda que exercida no âmbito do domicílio - pode equivaler, materialmente, ao cumprimento de pena em regime prisional, legitimando o desconto proporcional desse tempo na execução.

No caso em apreço, o agravante cumpriu recolhimento domiciliar noturno com tornozeleira eletrônica por cerca de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses (de 28/05/2022 a 05/10/2023) e permaneceu submetido a medidas restritivas de liberdade, inclusive obrigação de permanência em comarca e recolhimento informal, até sua prisão definitiva em 08/12/2024 (mais 01 ano e 02 meses),
totalizando aproximadamente

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de limitação concreta à liberdade de locomoção
, a ser avaliado à luz da equivalência material com o regime prisional semiaberto, nos termos do Tema 1.155/STJ.

Importante destacar que a medida cautelar imposta não se restringia a simples obrigações formais, mas a uma restrição real e contínua do
status libertatis
, sujeita a fiscalização eletrônica estatal, a par de obrigações impostas judicialmente sob pena de revogação da liberdade provisória.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wellington Gama Batista
, para reformar a decisão agravada e reconhecer, com base no Tema 1.155 do STJ, o direito do agravante à detração penal do período compreendido entre 28 de maio de 2022 e 08 de dezembro de 2024.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU n. 2004939-40.2024.8.11.0042).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025